Tribunal: TJSP
Processo: 0012255-12.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de desapropriação – Cobrança da sucumbência – Alegação de excesso no pagamento do valor da indenização, que deve ser aproveitado para quitar a sucumbência – Admissibilidade – No entanto, os depósitos realizados antes e depois do mês de referência da indenização fixada devem ser uniformizados – Sentença reformada – Recurso de apelação provido,

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de desapropriação – Cobrança da sucumbência – Alegação de excesso no pagamento do valor da indenização, que deve ser aproveitado para quitar a sucumbência – Admissibilidade – No entanto, os depósitos realizados antes e depois do mês de referência da indenização fixada devem ser uniformizados – Sentença reformada – Recurso de apelação provido, conforme a fundamentação.